Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CPC. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no §2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. No caso vertente, constam dos autos elementos que comprovam o recente recebimento de elevadas quantias em dinheiro pela agravante, bem como a celebração de acordo judicial que lhe transferiu o domínio de bens móvel e imóvel no curso deste agravo, motivo pelo qual não lhe assiste direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.